Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712229-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILANE PEREIRA DA SILVA, BRUNO PEREIRA DA CONCEICAO, NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA, TATIANE PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o Agravo Interno, nos termos do art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Por fim, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de reconsideração. I. Brasília, 27 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito